Tribunal: CARF
Processo: 10940.001703/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001703/2005-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.607 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente

PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (ANTIGA NORSKE SKOG)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Taxa de iluminação Pública. Multa por
Atraso. Vedado.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em
citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública, multas por atraso
no pagamento da energia faturada e outros serviços diversos.
Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Serviços de Despachante. Vedado.
Não dá direito a crédito o gasto com serviços de despachante, por não
corresponderem a insumo para a produção nem a outra hipótese legal de
crédito.
Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Correção Monetária. Vedado.
A correção monetária de pagamento devido a fornecedores, mesmo prevista
em contrato, por sua evidente natureza financeira a coloca irremediavelmente
fora da base de cálculo de créditos da contribuição.
Mercado Interno. Saída Não Tributada. Créditos. A partir de 09/08/04.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, geram créditos vinculados a essas
operações a partir de 9 de agosto de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões em relação ao tema da correção monetária os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes
Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001703/2005-10
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento, além do Presidente e do Relator, os
Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos
Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao
Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 598 e ss) interposto contra o Acórdão no 12-
96.334 - 17a Turma da DRJ/RJO, de 21/02/18 (fls. 568 e ss).
I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão, aqui é reproduzido:
Trata o presente processo da declaração de compensação (Dcomp), por intermédio da
qual se declara a existência de créditos da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) não cumulativa – mercado interno (total do crédito
utilizado: R$ 327.902,35), referentes ao mês de outubro de 2004, conforme expresso no
Demonstrativo “Créditos da COFINS”, a serem compensados com débito do IPI
relativo ao período de apuração de julho de 2005 (PA 07/05) e com multa por atraso na
entrega da DCTF, referente ao 4o trimestre de 2001.
Em seqüência, protocolou outros processos administrativos com Dcomp vinculadas ao
mesmo crédito originalmente informado, estando estes apensados ao presente
processo.1 Inicialmente, cumpre informar, que esta lide já transitou anteriormente pelas
esferas administrativas, sendo que em 28/11/2013 foi proferido o Acórdão no
3401002.473 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais –CARF, que por unanimidade, deu provimento ao recurso para anular
o processo desde a decisão da DRJ inclusive.
Assim, tomamos a liberdade de reproduzir os relatórios precedentes que muito bem
descrevem os fatos apurados pela fiscalização, bem como as alegações da empresa em
suas manifestações, respeitando a cronologia dos fatos.
1) Em 27/08/2007, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa/PR
(DRF/PTG/PR) exarou o Despacho Decisório no 415/2007 (fls. 400/407), reconhecendo
o direito creditório do interessado no montante de R$ 3.131.331,77, e homologando as
compensações pleiteadas neste processo, inclusive relativas aos débitos das filiais e
aqueles decorrentes de multas lavradas em procedimento de ofício, até o limite do
crédito reconhecido, sob os seguintes fundamentos:  O interessado apurou créditos da COFINS, l
parágrafo único, da
Lei no 11.116, de 18/05/2005, pelo qual, tratando-se de créditos de insumos vinculados
a operações de venda efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, conforme art. 17 da Lei no 11.033, de
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

21/12/2004, pode-se compensar os créditos acumulados a partir de 09 de agosto de
2004;  O contribuinte fabrica, importa e distribui papel imune, conforme comprovado pela
situação vigente de seu Registro Especial – Papel Imune junto à RFB (v. fl. 394), e,
sendo esta imunidade objetiva e, especialmente, referente a impostos, ela não abrange as
contribuições sociais, que têm como fato gerador o faturamento;  Porém, a Lei no 10.865, de 30/0
uotas da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente
da venda, no mercado interno, de papéis classificados nos códigos da TIPI referenciados
naquele diploma legal, destinados à impressão de periódicos pelo prazo de 4 (quatro)
anos a contar da data de vigência desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80%
(oitenta por cento) do consumo interno;  Assim, tem
-se que o aproveitamento dos créditos de contribuições, via compensação
e ressarcimento, é lícito, conforme a Lei no 11.116/05;  Não se constatou divergências entre a p
exportações, usada pelo contribuinte no Dacon (fls. 106/121) e a calculada através da
relação de notas de saída apresentada em resposta ao item 2 da Intimação no 172/06 (fls.
265 a 268), e, assim, tem-se que a proporção do mercado interno no mês de outubro é de
98,80%; 98,94% no mês de novembro; todas as saídas do mês de dezembro foram para
o mercado interno;  Intimado às fls. 265 a 268 a apresentar
esclarecimentos e documentação do crédito
pleiteado, o contribuinte apresentou relação, em meio digital, de notas fiscais de entrada
que dão origem ao crédito objeto do pedido e das Dcomp’s em análise;  Considerando
-se, dentre essas notas fiscais, aquelas relacionadas com Códigos
Fiscais de Operações e Prestações – CFOPs – referentes a bens utilizados como
insumos, tem-se que o mês de novembro teve discriminadas notas que somam o
montante de R$ 4.363.400,85 de base de cálculo de contribuições, que está aquém
daquela informada nas linhas 2 das fichas 04 e 06 do DACON, pelo que a diferença, no
valor de R$ 192.365,76 na base de cálculo para o mês de novembro deverá ser objeto de
glosa;  Foi também realizada amostragem das notas fiscais relacionadas a bens u
tilizados
como insumos, conforme Intimação no 192/07 (fls. 337/344), a partir da qual se
constatou que estavam relacionadas como geradoras de crédito as notas de nos 2589,
2594, 2601, 2604 e 2608 (fls. 355/359), que se referem a parcelas de uma
complementação de contrato de compra junto à Norske Skog Florestal Ltda.;  Conforme discrimina
citadas no item acima se referem à “correção monetária”, e, como a correção
monetária/complementação em questão tem caráter meramente financeiro/monetário,
não implicando realmente em maior aquisição de insumos, conclui-se pela glosa das
notas acima relacionadas, glosando-se da base de cálculo, desta forma, os valores de R$
35.485,94 para os meses de outubro, novembro e dezembro;  Já com relação à rubrica “Serv
-se que o
interessado apresentou, em resposta ao item 1 da Intimação no 172/06 (fls. 265/268),
relação de notas fiscais de entrada, após o que se verificou que as notas relacionadas
com os CFOPs referentes a prestação de serviços, estavam registradas no Dacon sob a
rubrica “Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda”, e
que, as operações efetivamente referentes aos créditos das linhas 3 das Fichas 04 e 06
do Dacon foram relacionadas em separado, em outra planilha eletrônica entregue em
resposta à mesma intimação;
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10
 Não sendo suficientes as informações descriminadas na planilha referente a serviços,
foi lavrada Intimação no 237/06 (fls. 322/324), que, em seus itens 1 e 2 solicita maiores
esclarecimentos a respeito dos serviços que geraram crédito para o contribuinte no
período sob análise;  Em resposta, o interessado apresentou planilhas às fls. 331/333, as quais
como se deu o cálculo dos créditos advindos dos serviços utilizados como insumos,
sendo que os dados informados nessas tabelas foram confirmados tanto pelas
informações prestadas anteriormente pelo contribuinte (planilha eletrônica de “serviços
de colheita de madeira/pátio de madeira”) quanto por sua escrituração fiscal;  Dessa forma, con
-se que foram confirmadas aquisições de serviços que dão
direito a crédito nos montantes de R$ 1.646.650,38, R$ 1.163.337,84 e R$
1.323.478,43, para os meses de outubro, novembro e dezembro, respectivamente, sendo
que, como os valores informados nessa rubrica no Dacon foram, pela ordem, R$
1.724.300,57, R$ 1.231.073,30 e R$ 1.669.734,34, constata-se a diferença de R$
77.650,19, R$ 67.735,46 e R$ 346.255,91, respectivamente;  O interessado atribui todo o va
totalização no registro “Linha 03 – Serviços Utilizados como Insumos (Dacon)” das
tabelas às fls. 331/333, e, dessa forma, a glosa da base de cálculo para o mercado
interno é aquela reconhecida pelo próprio contribuinte nas tabelas apresentadas, sendo o
restante do valor da diferença explicitada no parágrafo anterior referente à exportação;  Realizada
através da Intimação no 192/07, não se constataram outras divergências, pelo que glosa-
se da base de cálculo apenas as diferenças apuradas nas tabelas às fls. 395/396;  Já em relação aos
III do art. 3o da Lei no 10.833, de 29/12/2003, foi apresentada, para tanto, em resposta à
Intimação no 172/06, relação de notas, sendo que, a partir dessa relação (fls. 360/361),
foram realizadas amostragens através das intimações nos 237/06 e 192/07, e, ao se
analisar tais notas, percebe-se que o interessado, na apuração dos créditos pleiteados,
incluiu na base de cálculo multas, taxas municipais de iluminação pública e outros
serviços diversos, sendo que os créditos surgem da energia elétrica consumida no
estabelecimento e não de outros custos e despesas relacionadas a esse consumo, que não
devem ser incluídos no cálculo do crédito, sendo, portanto, objeto de glosa;  Dessa forma, atrav
verificou-se que, no mês de outubro, as despesas de energia elétrica que servem como
base de cálculo para os créditos foram de R$ 5.192.286,41, contra R$ 6.736.442,07,
declarados no DACON; no mês de novembro, o contribuinte comprovou despesas dessa
natureza no montante de R$ 6.682.471,13, maior que os R$ 6.146.098,18, anteriormente
declarados; já no mês de dezembro, as despesas comprovadas somaram R$
6.195.436,19, em oposição aos R$ 6.281.240,61, declarados em Dacon;  Quanto às despesas de
informadas no DACON, o contribuinte apresentou, em resposta ao item 5 da Intimação
no 172/06, tabelas às fls. 319/321, acompanhadas de cópias do Livro Razão,
demonstrando os serviços de armazenagem e de frete nas operações de venda, que
geram crédito conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 29/12/2003;  Verificou
-se que os valores que compõem os créditos dessa rubrica estão de acordo
com as contas apresentadas no Livro, e, com o intuito de comprovar as operações
descritas no Razão, foi feita amostragem de notas fiscais conforme o item 3 da
Intimação no 237/06, a partir da qual, não havendo incongruências, fica confirmado o
crédito relativo às operações de frete e armazenagem, conforme pleiteado;
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10
 Entretanto, percebe
-se às fls. 319/321, que o contribuinte incluiu no cálculo dos
créditos dos meses de novembro e dezembro, nessa mesma rubrica, as despesas com
despachantes, bem como outras despesas comerciais, que não têm natureza de frete e
armazenagem, e, tampouco, configuram-se como insumo, não possuindo, portanto, base
legal para aproveitamento de créditos de contribuições, pelo que, dessa forma, são
glosados os montantes de R$ 87.058,02 e R$ 83.877,25, respectivamente, da base de
cálculo dos créditos da COFINS para os meses de novembro e dezembro;  Em resposta ao item 5
notas fiscais de entrada acompanhadas de seus respectivos comprovantes de importação,
bem como demonstrativos relativos às contribuições pagas na importação, já
apresentadas anteriormente, anexadas às fls. 285, 286, 299, 300, 312 e 313, a partir dos
quais observou-se que há divergências entre o montante de crédito pleiteado e aquele
comprovado através das importações de celulose e sobressalentes no mês de dezembro;  Perceb
-se que a COFINS-Importação do mês de dezembro soma R$ 198.855,56,
montante confirmado na planilha de cálculo à fl. 336, formulada de acordo com a
Instrução Normativa (IN) SRF no 436, de 27/07/2004, vigente à época, e, assim sendo,
foi comprovado crédito aquém do pleiteado, conforme o Dacon, gerando uma glosa de
créditos de COFINS de R$ 788,91 no mês de dezembro;  Da verificação das notas fiscais releva
fls. 282, 296 e 309) sujeitas à incidência não-cumulativa, não se constatou nenhuma
divergência com os dados anteriormente apresentados e com os créditos pleiteados, e,
portanto, com relação a essa rubrica do DACON, não há glosas a serem realizadas,
confirmando-se em R$ 27.476,50, R$ 45.507,01 e R$ 44.400,33 os valores de
devoluções que geram crédito de COFINS, relativos aos meses de outubro, novembro e
dezembro, respectivamente, devendo ser ressaltado, ademais, que essas devoluções se
deram, exclusivamente, no âmbito do mercado interno;  Apresentadas como comprovação cópias
deram origem ao crédito de estoque de abertura (v. tb. tabela à fl. 287), foi verificado
que estas coincidem com os valores pleiteados no Dacon;  Constam ainda do Dacon, em su
as linhas 22 das fichas 04 e 06, outros créditos da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS no mês de novembro, sendo que, intimado
a comprovar esses créditos, o interessado apresentou cópia de nota fiscal de entrada no
2023 (fl. 329), que trata de nota de devolução de saídas de sucata de arame e de sucata
de ferro, ficando confirmado, portanto, o crédito de COFINS no montante de R$ 41,55;  Consid
-se todo o exposto, bem como as tabelas confeccionadas às fls.
334/335, representando a apuração de crédito nas importações, a planilha demonstrativa
de glosas às fls. 395/396 e a tabela de resultado à fl. 397, as quais resumem as glosas
efetivadas, na forma anteriormente mencionada, e a apuração dos créditos da COFINS a
descontar (quando houve glosas, procedeu-se à distribuição dos valores glosados na
proporção de créditos de mercado interno e exportações, segundo os percentuais
anteriormente discriminados, salvo quando houve manifestação da autoridade local
dispondo de forma diversa), decide-se reconhecer o direito creditório do interessado, no
montante de R$ 3.131.331,77, homologando-se as compensações pleiteadas neste
processo, inclusive relativas aos débitos das filiais e aqueles decorrentes de multas
lavradas em procedimento de ofício, até o limite do crédito reconhecido;
2) Em 09/10/2007, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, fls.
434 a 443, alegando em síntese, que:  Em relação aos créditos decorrentes da aquisição de bens
flagrante a ausência de motivação da decisão recorrida, não se podendo admitir a glosa
de créditos de PIS/COFINS exclusivamente por conta dos CFOPs utilizados pela
impugnante, já que, como se sabe, estes códigos são utilizados apenas como
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

facilitadores da atividade de fiscalização, e, assim, seria imprescindível que fossem
indicados expressamente quais os CFOPs cujas operações não foram consideradas
aquisições de insumos, até mesmo porque a impugnante não tem como verificar com
exatidão qual foi o critério adotado pela fiscalização para selecionar quais códigos dão
ou não direito a crédito e como demonstrar o equívoco da glosa;  Sem a indicação precisa dos
direito, pois não há norma estabelecendo que determinados Códigos possam ou não dar
direito a crédito;  Em segundo lugar, também se tendo em vista que estes Códigos servem ap
enas de
orientação e auxílio, não podem ser simplesmente adotados de forma plana para
considerar determinado gasto como gerador ou não do crédito, sendo imprescindível
que a autoridade fiscalizadora analise concretamente as operações para, sob o viés da
verdade real, concluir pela possibilidade ou não da geração de créditos, mencionando-
se, nesse aspecto, decisão do E. Conselho de Contribuintes nos autos do processo no
10540.000237/98-41 (Recurso 114038; Acórdão 203-08073);  A autoridade fiscal apenas anal
supostamente não seriam insumos, porém, as mesmas divergências que provocariam a
glosa para a redução dos créditos utilizados para compensação, também provocariam o
aumento em outras situações, ou, em outras palavras, caso adotado os critérios da
fiscalização, se no exercício indicado haveria diminuição do crédito, em outras
oportunidades haveria o aumento dos créditos a serem utilizados, porém, somente foi
considerada a diminuição e não o aumento;  E, quanto à glosa dos valores pagos a título de com
de compra junto à Norske Skog Florestal, relativos à correção monetária, é
absolutamente evidente a ilegalidade do procedimento, já que, como se sabe, a correção
nada mais é do que a atualização monetária de determinado valor para anulação dos
efeitos da desvalorização da moeda;  Trata
-se de acessório que não altera nem acrescenta nada ao valor principal, servindo
apenas para manutenção da equivalência deste valor em função da inflação constatada
no período, e, portanto, não há efetivamente alteração que possa ser considerada de
natureza financeira, como referido na decisão recorrida;  Portanto, a complementação de valores
monetária não retira deste pagamento a capacidade de gerar créditos de PIS/COFINS,
verificando-se, destarte, a ilegalidade da glosa determinada para as despesas com bens
utilizados como insumos;  Relativamente aos serviços utilizados como insumos, constou na
decisão que haveria
controvérsia relativamente aos valores declarados no Dacon e aqueles valores
informados pela impugnante no curso do procedimento administrativo, porém, quando a
impugnante foi intimada a se manifestar e a provar os fundamentos de seus créditos,
realmente apresentou levantamentos que não correspondiam exatamente aos valores
informados no Dacon;  Essas divergências se justificam, seja em função de serviços que acabar
incluídos nas listagens apresentadas à fiscalização, seja em função de valores que
acabaram sendo lançados em outros períodos, em função de divergências do momento
do pagamento;  A impugnante não nega a legitimidade da glosa em situações como a indicad
que efetivamente se constate que as declarações fiscais (no caso, o Dacon) não
correspondam com exatidão à realidade contábil e fiscal, porém, considerando-se o
número de vezes que a autoridade fiscal requereu esclarecimentos e novos documentos,
impunha-se que houvesse expressamente solicitado esclarecimentos em relação à
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

divergência apontada, o que, inclusive, poderia acarretar na necessidade de retificação
do Dacon apresentado no período;  Essa postura representaria a valorização do princípio
contraditório na esfera administrativa, do princípio da razoabilidade e da eficiência, e,
com efeito, se constatado (e a impugnante já está fazendo este levantamento) que o
Dacon efetivamente estava correto, pela localização de outros serviços não considerados
nas planilhas encaminhadas no curso do procedimento administrativo, o resultado será
que a decisão ora recorrida terá que ser revista;  Por outro lado, se confirmado que as
tabelas elaboradas estão corretas, a conclusão
será pela retificação do Dacon, solução que a autoridade que apreciou o pedido de
compensação sequer cogitou, não se tendo adotado o melhor procedimento jurídico,
pelo que, seja como for, na pior das hipóteses, impõe-se a cassação da decisão recorrida
para que a impugnante possa ao menos apresentar as explicações pertinentes;  É claro o equívo
despesas com energia elétrica, pela inclusão na base de cálculo dos créditos pleiteados
de multas, taxas municipais de iluminação de outros serviços diversos, já que a energia
elétrica não é um bem ou serviço de natureza comum, tratando-se, sim, de serviço
público prestado sob regime de direito público, de maneira que há severa
regulamentação dos montantes que podem ser cobrados;  Nesse contexto, os “acessórios” cob
nte com as faturas de energia
elétrica são de pagamento obrigatório em virtude das normas aplicáveis a esses serviços;
são cobranças ligadas de forma umbilical à própria energia elétrica consumida,
devendo, sim, dar direito à tomada de créditos;  É a mes
ma situação dos tributos destacados em aquisições de insumos, não havendo
dúvidas de que estes “acessórios” fazem parte efetivamente do custo de aquisição, de
maneira que dão direito a crédito, devendo-se nestas situações seguir-se o brocado
jurídico “o acessório segue a sorte do principal”, motivos pelos quais a glosa
determinada pela fiscalização deve ser revista;  Também não procede a glosa de despesas realiz
estas são despesas necessárias e umbilicalmente ligadas às despesas realizadas com
fretes e armazenagem;  Ainda que a Lei não preveja expressamente a tomada de créditos em
relação a essas
despesas especificamente consideradas, tais serviços são parte indissociável dos
serviços de frete e armazenagem, de maneira que a única interpretação que atinge à
finalidade prevista na Lei é a que reconhece a possibilidade da tomada de créditos sobre
tais pagamentos;  Por outro lado, nos dias atuais, não se pode deixar de reconhecer a importân
despachantes nas atividades correntes das empresas, sendo esse um serviço necessário e
indispensável para a perfeita consecução dos objetivos empresariais de uma pessoa
jurídica, sendo que, se utilizado por analogia a um conceito do Regulamento do Imposto
de Renda, não há dúvida de que estes gastos são indispensáveis para a manutenção da
fonte produtiva;  Se utilizados exclusivamente os termos das normas que regulam os c
réditos de
PIS/COFINS, não parece haver dúvidas de que estes serviços podem ser considerados
como insumo na produção dos produtos industrializados pela impugnante, e, por estes
motivos, também a glosa relativa a estes gastos deve ser revista;
3) Em 14/08/2008, a 5a Turma da DRJ – Rio de Janeiro proferiu o Acórdão no 13-
20.922, que por unanimidade de votos indeferiu a manifestação de inconformidade,
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

mantendo o resultado do despacho decisório, fls. 463 a 480. O Acórdão teve a seguinte
ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004
COFINS.
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO-
CUMULATIVA. COMPENSAÇÃO.
Quando não comprovada a respectiva aquisição/fornecimento, é cabível a glosa de
valores que serviram de base de cálculo dos créditos a descontar, a título de bens e
serviços utilizados como insumos.
Não há previsão legal para o desconto de créditos decorrentes das despesas de
atualização ou correção monetária sobre o fornecimento de bens utilizados como
insumos na fabricação de produtos próprios, ainda que prevista contratualmente.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as despesas
com taxa de iluminação pública, multas por atraso no pagamento da energia faturada e
outros serviços diversos.
Não dá direito a crédito o gasto com serviços de despachante, por não corresponderem
a insumo para a produção nem a outra hipótese legal de crédito.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS OPONÍVEIS À COMPENSAÇÃO.
ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, de aplicação subsidiária aos processos de restituição/compensação.
4) Em 28/11/2013, a 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais –CARF emitiu o Acórdão no 3401002.473 – 4a Câmara, fls. 528 a 535, que teve
por ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004 COFINS. GLOSA.
FALTA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE Cabe ao agente fazendário ter apontado as
operações vinculadas a quais CFOPs foram desconsiderados para efeito de créditos. A
falta de motivação acarreta a sua nulidade:
Destacamos o seguinte trecho do voto do referido Acórdão do CARF:
Compulsando os autos, não se vislumbra, em nenhum momento, qualquer identificação
de quais operações vinculadas a quais CFOP ́s foram desconsideradas, não há como a
contribuinte identificar com clareza a razão das glosas efetuadas.
Neste passo, indubitavelmente o contribuinte foi prejudicado, pois não lhe restou
assegurado elaborar a defesa específica para atacar o ponto controverso e deste modo
ficou impossibilitado de constituir prova objetiva e eficaz para derruir a premissa
fazendária. Destarte, é correto afirmar que neste particular ocorreu inevitável violação
ao princípio da ampla defesa e ao contraditório, encartado no art. 5o do Texto
Constitucional.
E no meu entender a falha na fiscalização apontada é suficiente para a anulação do
auto de infração, pois cerceia a defesa do contribuinte, ante à necessidade de que o
documento fiscal traga a motivação suficiente para declarar que a contribuinte
desobedeceu o regramento de regência.
(...)Com efeito, considerando que a decisão de primeiro grau deixou de apontar
especificamente quais os CFOPs, cujas operações não foram consideradas aquisições
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

de insumos, manifesto entendimento de que esta seja cancelada e os autos retornem a
repartição de origem para que se motive adequadamente as glosas realizadas, com o
propósito de que ao contribuinte seja oportunizado se manifestar a respeito no intuito
de efetivar o princípio da ampla defesa.
5) Em 12/02/2015, a 17a Turma da DRJ/RJ1, em atendimento ao Acórdão no
3401002.473 do CARF, proferiu a Resolução no 12.000.506, onde, a fim de sanar a
controvérsia, determinou o retorno dos autos à origem para que a Autoridade a quo
esclarecesse os pontos específicos levantados na segunda instância de julgamento, a
saber, “identificar as operações vinculadas aos CFOP ́s que foram desconsiderados”,
fls. 550/551.
6) Em 07/07/2017, a Delegacia da Receita Federal em Ponta Grossa/PR emitiu novo
PARECER SAORT/DRF/PTG, fls. 556/557, que procurou esclarecer as controvérsias
apontadas no Acórdão no 3401002.473 do CARF, que a seguir reproduzimos em
apartada síntese: 
Inicialmente, insta salientar que há planilhas contendo relação de notas fiscais com
os respectivos CFOPs que foram considerados no âmbito de análise. Veja-se que na
intimação 192/2007, principalmente em seu anexo I (fls. 339/340), há EXPRESSA
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS com citação específicas do CFOP. Portanto, o
contribuinte já tinha ciência dos CFOPs que foram usados como bens de insumo, uma
vez que ele mesmo havia entregue a planilha inicial com as notas fiscais. 
De qualquer sorte, analisando as planilhas apresentadas pelo contribuinte quando
da resposta das intimações e que encontram-se nesta Secretaria, é possível verificar
que não foram considerados – para o 4o Trimestre de 2004 – como sendo de bens de
insumos os seguintes CFOPs das Notas Fiscais de entrada: 1201, 1202, 1252, 1352,
1353, 2201, 2202 e 2252, cujas descrições são as seguintes:
Descrição do CFOP
1201: Devolução de venda de produção do estabelecimento; 1202: Devolução de
venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; 1252: Compra de energia
elétrica por estabelecimento industrial; 1352: Aquisição de serviço de transporte
por estabelecimento industrial; 1353: Aquisição de serviço de transporte por
estabelecimento comercial; 2201: Devolução de venda de produção do
estabelecimento; 2202: Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros; 2252: Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial. 
De plano, pode-se verificar que os CFOPs 1252, 1352, 1353 e 2252 foram objeto de
análise em itens próprios no Despacho Decisório: itens 3.3 (fl. 404) e item 3.4
(404/405). Os CFOPs 1252 e 2252 referem-se à Energia Elétrica e os CFOPs 1352 e
1353 são relativos aos serviços de transporte. Assim quando tratou dos créditos
oriundos de tais itens, o Despacho Decisório esgotou o assunto. 
Pelo que se depreende do primeiro parágrafo do item 3.1 do Despacho Decisório, o
Auditor-Fiscal responsável pela análise inicial deixa claro que os valores que estão
contidos na própria planilha fornecida pelo contribuinte não geram base de cálculo
suficiente para que sustentar o pedido de crédito do contribuinte. Ou seja, a glosa deu-
se por falta de base de cálculo para os créditos e não em razão do CFOP, conforme
apontado nas planilhas de fls. 395/397. 
Com isso temos que os CFOPs que não foram considerados como bens utilizados
como insumos estão devidamente analisados no despacho decisório em seus capítulos
específicos bem como justificados na presente informação, não havendo razões para
alterarem-se os valores reconhecidos no Despacho Decisório proferido pela
fiscalização desta DRF.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

Foi concedido o prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, previsto no
parágrafo único do art. 35 do Decreto 7.574/2011 (Regulamento do PAF), porém
quedou-se silente.
É o relatório.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
Os itens elencados pela fiscalização que ocasionaram glosa de créditos, e que foram
combatidos pela empresa em sua manifestação de inconformidade, são os seguintes:
- Valor dos bens e serviços utilizados como insumos;
- Notas fiscais referentes à “correção monetária” de insumos adquiridos;
- Parte dos valores informados como despesas de energia elétrica;
- Inclusão no crédito relativo às despesas com armazenagem de gastos com
despachantes;
(...)
Passaremos a seguir à análise das glosas específicas de cada insumo efetuado pela
fiscalização.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO
Esse é sem dúvida, o item que mais gerou controvérsia em toda a lide, e que por
conseguinte, ocasionou o prolongamento do caso por todos essas anos na esfera
administrativa.
Nas palavras da autoridade fiscal (item 3.1 do Despacho Decisório, fl. 403), grifo nosso:
“Considerando-se, dentre essas notas, aquelas relacionadas com Códigos Fiscais de
Operações e Prestações -- CF0Ps — referentes a bens utilizados como insumos, temos
que o mês de novembro teve discriminadas notas que somam o montante de R$
4.363.400,85 de base de cálculo de contribuições Essa base de cálculo está aquém
daquela informada nas linhas 2 das fichas 04 e 06 do DACON. Assim, a diferença, no
valor de R$ 192.365,76 da base de cálculo para o mês de novembro, deverá ser objeto
de glosa.”
Defendeu o interessado, inicialmente, a impossibilidade de se “admitir a
glosa de créditos de PIS/COFINS exclusivamente por conta dos CFOPs”
(Códigos Fiscais de Operações e Prestações) utilizados nos documentos
fiscais emitidos. Ainda no entendimento do interessado, tais Códigos
serviriam apenas de orientação e auxílio, nunca podendo ser adotados para
se considerar determinado gasto como gerador ou não do crédito, além do
que “seria imprescindível que fossem indicados expressamente quais os
CFOPs cujas operações não foram consideradas aquisições de insumos”. Tal
entendimento prevaleceu na 2a instância administrativa, como vemos na
transcrição do Acórdão no 3401002.473 – 4a Câmara – CARF:
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

(...)
Com o PARECER SAORT/DRF/PTG, fls. 556/557, ficou devidamente esclarecido o
que de fato foi aceito e o que foi glosado.
(...)
Os CFOP que foram aceitos, especificamente no item 3.1 do Despacho Decisório são os
que se referem ao inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, como por exemplo:  CFOP 2101 ou
– compra para industrialização  CFOP 1101
– compra para industrialização (cooperativas)  CFOP 2111
– compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em
consignação
A relação das notas fiscais aceitas de bens e serviços estão relacionadas às fls. 339 a
342. Já os demais CFOP, que se referem a outros créditos (como acima descritos),
constam das planilhas seguintes, fls. 343 (energia elétrica) e 344 (devoluções de
vendas).
Correta, portanto, a separação, pois energia elétrica e devoluções pertencem a incisos
diferentes do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, ou seja, são rubricas específicas dos tipos
de crédito passíveis de desconto. Para melhor visualização, elaboramos o quadro a
seguir:
(...)
Em relação à glosa parcial de créditos a descontar da COFINS, a título de serviços
utilizados como insumos para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2004,
respectivamente, nos montantes de R$ 77.650,19, R$ 67.735,46 e R$ 346.255,91,
informada no item 3.2, ela teve a mesma motivação que a glosa dos bens utilizados
como insumos (item 3.1), qual seja: a diferença a menor entre os valores que serviram
de base de cálculo à apuração dos créditos a descontar – valores esses que constam do
Dacon, os quais o interessado reproduziu no presente processo – e os valores a que o
interessado efetivamente faz jus em relação à base de cálculo dos créditos a título dos
serviços em questão, conforme planilhas (fls. 331/333), por ele mesmo apresentadas em
resposta às intimações que lhe foram formuladas pela fiscalização, valores os quais, por
sua vez, segundo relato do despacho decisório, foram confirmados pela unidade local na
escrituração contábil da empresa.
Alega a empresa, todavia, que tais divergências se justificariam, “seja em função de
serviços que acabaram não sendo incluídos nas listagens apresentadas à fiscalização,
seja em função de valores que acabaram sendo lançados em outros períodos, em função
de divergências do momento do pagamento”.
(...)
Ainda de ressaltar em relação ao tópico que ora se analisa, não ter o menor cabimento
oferecer prazo para que o contribuinte apresentasse declarações (Dacon) retificadoras
durante o curso do procedimento administrativo, porquanto, a teor do art. 7o, parágrafo
único, do mesmo Decreto no 70.235/72, não se considerariam espontâneas tais
declarações, além do que, ainda que se permitissem citadas retificadoras, com a
eventual conformação dos créditos apurados nos Dacon às planilhas anteriormente
referenciadas, teríamos o mesmo resultado prático, ou seja, a redução do crédito da
COFINS a descontar, com a conseqüente diminuição dos valores a serem compensados,
via Dcomp ́s, em função da constatada diminuição dos valores a título de base de
cálculo de serviços utilizados como insumos (vide notas fiscais, planilhas e
contabilidade apresentada).
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

Com base em tudo que foi apurado até aqui nos autos, e também pelas explicações
exaradas no PARECER SAORT/DRF/PTG, fica claro que as glosas de parte dos
créditos de bens e serviços informados como insumos (art. 3o, II da Lei no 10.833/2003)
no DACON se deu, não em razão do CFOP, ou mesmo do mérito (“conceito de
insumo”), mas sim, por razões aritméticas: o valor total constantes da notas fiscais de
entrada apresentadas foi aceito pela fiscalização, porém não correspondia ao
declarado/pleiteado pelo interessado no DACON.
Concluindo, por não estar lastreado em notas fiscais, e por não ter sido dada qualquer
explicação para a diferença apontada, mantemos as glosas das diferenças dos créditos de
bens e serviços para os meses do 4o trimestre de 2004 (itens 3.1 e 3.2 do Despacho
Decisório), conforme relacionado nas planilhas às fls. 395/396.
“CORREÇÃO MONETÁRIA” DE INSUMOS ADQUIRIDOS
Insurge-se o interessado contra o posicionamento da decisão atacada, que se refere à
glosa, também a título de bens utilizados como insumos, no valor de R$ 35.485,94, para
os meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, tendo ali se manifestado o
entendimento de que o citado valor - que consta das notas fiscais nos 2601, 2604 e 2608,
emitidas, respectivamente, em 20/10/200, 20/11/2004 e 20/12/2004 (fls. 357/359) - por
se reportar à complementação de contrato de compra junto à Norske Skog Florestal
Ltda., referente à “correção monetária”, tendo, portanto, caráter meramente
monetário/financeiro, não implicaria maior aquisição de insumos.
O manifestante, por sua vez, entende que a correção monetária em questão consiste em
“acessório que não altera nem acrescenta nada ao valor principal, servindo apenas para
manutenção da equivalência deste valor em função da inflação constatada no período”,
e, portanto, não haveria alteração que possa ser considerada de natureza financeira.
Manifesta ainda o interessado o entendimento, nesses termos, de que a
“complementação de valores pagos em função da incidência da correção monetária não
retira deste pagamento a capacidade de gerar créditos de PIS/COFINS”.
Ocorre que a legislação não previu ou autorizou a incidência de correção monetária na
apuração dos créditos a descontar, na forma acima comentada. São inúmeras as decisões
na órbita administrativa dando conta de que não se admite a correção monetária dos
créditos a descontar, e, tampouco, incide citada correção quando tais créditos se
pretendem ressarcidos e/ou compensados.
De acordo com o art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, o desconto de
créditos é uma faculdade, sendo que seu não exercício não caracteriza pagamento
espontâneo indevido ou a maior, como nos termos do art. 165, I, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Não há, portanto, que se falar
na incidência de correção monetária sobre a aquisição de bens utilizados como insumos,
e da conseqüente apuração de créditos decorrentes de tal atualização monetária, uma
vez que o § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 apenas prevê que “o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes”,
sem qualquer menção a eventual correção desse valor.
Assim, deve ser mantida a glosa da base de cálculo dos créditos a descontar dos valores
de R$ 35.485,94 para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, exatamente
tal como pronunciado pela autoridade.
ENERGIA ELÉTRICA
Conforme consta da decisão proferida na unidade de origem, ao se analisar notas fiscais
relativas à energia elétrica (fls. 362 a 393), percebeu-se que o interessado, na apuração
dos créditos pleiteados, incluiu na base de cálculo multas, taxas municipais de
iluminação pública e outros serviços diversos, sendo que os créditos surgem da energia
elétrica consumida no estabelecimento e não de outros custos e despesas relacionadas a
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

esse consumo, que não devem ser incluídos no cálculo do crédito, sendo, portanto,
objeto de glosa.
Na interpretação da empresa, “já que a energia elétrica não é um bem ou serviço de
natureza comum, tratando-se, sim, de serviço público prestado sob regime de direito
público, de maneira que há severa regulamentação dos montantes que podem ser
cobrados”. E ainda afirma que “nesse contexto, os ‘acessórios’ cobrados
juntamente com as faturas de energia elétrica são de pagamento obrigatório em
virtude das normas aplicáveis a esses serviços; são cobranças ligadas de forma
umbilical à própria energia elétrica consumida, devendo, sim, dar direito à
tomada de créditos”.
(...)
Como se observa acima, indefere-se de plano a argüição do interessado contra a
desconsideração, na apuração dos créditos a compensar, daqueles que decorrem das
despesas com a taxa de iluminação pública dos municípios onde se encontram situados
os estabelecimentos da empresa, porquanto, de forma evidente, a energia elétrica para a
iluminação pública em questão não foi consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, situação somente na qual, desde a redação original do dispositivo legal acima
colacionado, poder-se-ia apurar créditos calculados em relação à energia elétrica.
Também as multas por atraso no pagamento das despesas de energia elétrica não
ensejam o aproveitamento dos créditos decorrentes, já que seria até mesmo absurdo que,
em situações idênticas, ao contribuinte que não cumpre com o prazo fatal de pagamento
de suas faturas de energia elétrica fosse possibilitado um aproveitamento de créditos do
PIS/Pasep e da COFINS em montante superior àquele que seria passível de
aproveitamento por outro contribuinte que pagasse em dia suas obrigações com as
distribuidoras do setor.
Encontrando-se as parcelas referentes a multas, a taxas de iluminação pública e a outros
serviços diversos – chamadas pelo interessado indevidamente de “acessórios” na
manifestação de inconformidade - perfeitamente identificadas nos documentos fiscais
correspondentes, não merecem prosperar as alegações de que se tratariam de “cobranças
ligadas de forma umbilical à própria energia elétrica consumida”, tal como o seriam os
tributos destacados em aquisições de insumos.
Assim, mantém-se o entendimento da decisão atacada, que somente considerou, como
base de cálculo para os créditos a descontar nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2004, e mediante análise conjunta com o Livro Razão do contribuinte, os
valores, respectivamente, de R$ 5.192.286,41, R$ 6.682.471,13 e R$ 6.195.436,19
(nestes não se encontrando inseridas as parcelas de multa, taxas de iluminação pública e
outros serviços diversos, acima comentadas), e não aqueles que constam do Dacon.
DESPESAS COM DESPACHANTES
O interessado insurge-se contra a glosa promovida pelo despacho decisório no 415/2007
(fls. 388/395), na base de cálculo dos créditos a descontar da COFINS para os meses de
novembro e dezembro de 2004, dos valores, respectivamente, de R$ 87.058,02 e R$
83.877,25, a título de despesas com despachantes, incluídas pelo contribuinte – de
forma indevida, segundo a unidade local - na apuração dos créditos a descontar nos
referidos meses na rubrica de despesas de armazenagem de mercadorias e frete nas
operações de venda.
O interessado, em contraposição, afirma, em linhas gerais, que “as despesas para
pagamento de despachantes são despesas necessárias e umbilicalmente ligadas às
despesas realizadas com fretes e armazenagem”, não havendo dúvidas de que tais
serviços (de despachante) sejam necessários para a perfeita consecução dos objetivos
empresariais de uma pessoa jurídica, e indispensáveis para a manutenção da fonte
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

produtiva, podendo, portanto, ser considerados como insumo na fabricação dos produtos
industrializados pelo interessado.
A esse respeito, vale trazer a contexto o que dispõe a Lei no 10.833/2003:
(...)
Como se observa, o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03, acima transcrito, possibilita o
aproveitamento de créditos exclusivamente em função das despesas com armazenagem
de mercadoria e frete, nunca devendo ser estendido a despesas de natureza diversa, tais
como os gastos com despachantes, ainda que se comprove que ditas despesas com
despachantes possuam relação ou decorram daquelas incorridas com a armazenagem de
mercadoria e fretes, o que também, vale dizer, não se demonstrou na manifestação de
inconformidade apresentada. Cabe salientar, ainda nesse sentido, o que dispõe o art. 111
do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/1966):
(...)
Portanto, seja porque as despesas com serviços de despachantes não têm a natureza
estrita de armazenagem de mercadoria ou de frete, seja porque tais serviços (de
despachante) não possuem nenhuma relação com os bens adquiridos para revenda ou
com os bens/serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, deve ser mantida a glosa promovida
pela autoridade local, na base de cálculo dos créditos a descontar, dos gastos com
contratação de serviços de despachante.
CONCLUSÃO
Por tudo exposto, julgo IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade,
mantendo o resultado apurado no Despacho Decisório.

III – Do Recurso Voluntário
Os principais pontos do Recurso Voluntário, que recupera alegações constantes da
Manifestação de Inconformidade e acrescenta outras, são os que seguem:
36. Consoante já asseverado no curso do processo, a diferença a menor entre os valores
que serviram de base de calculo â apuração dos créditos constante na DACON com os
valores previstos nas planilhas apresentadas pela recorrente, justifica-se em função de
serviços que acabaram não sendo incluídos nas listagens apresentadas a fiscalização e
de valores que acabaram sendo lançados contabilmente em outros períodos, decorrentes
de meras divergências quanto ao momento do pagamento.
37. Em verdade, considerando-se o número de vezes que a RFB requereu
esclarecimentos e novos documentos, impunha-se que houvesse expressamente
solicitado esclarecimentos em relação à divergência apontada, o que, inclusive, poderia
acarretar na necessidade de retificação da DACON apresentada no período.
38. Essa postura representaria a valorização do princípio da ampla defesa e do
contraditório na esfera administrativa, do princípio da razoabilidade e da eficiência.
Com efeito, se constatado que a DACON efetivamente estava correta, pela localização
de outros serviços não considerados nas planilhas encaminhadas no curso do
procedimento administrativo, o resultado será que a decisão ora recorrida
necessariamente terá de ser revista.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

39. Por outro lado, se confirmado que as tabelas elaboradas estão corretas, a conclusão
será pela retificação da DACON, solução que a RFB sequer cogitou no curso do processo.
Em qualquer hipótese, não foi adotado o melhor procedimento jurídico.
40. Nem se diga que esse procedimento não traria resultado prático para o processo, vez
que na primeira hipótese estaríamos falando no reconhecimento da compensação
pretendida, afastando-se as glosas realizadas pela fiscalização.
41. É na verdade a consagração do princípio da verdade real, também conhecida como
verdade material, que norteia o processo administrativo única o exclusivamente pelo
que realmente tenha acontecido no mundo fático.
42. Ao contrário do processo Judicial, o processo administrativo fiscal não se contenta
com a mera verdade formal, mas sobremaneira com a verdade material, ao passo que
deverá perseguir incansavelmente a realidade dos fatos.
43. A busca incessante pela verdade material em processos administrativos é até mesmo
lógica, para tanto basta lembrarmos do fim último da Administração Pública que visa o
bem comum de seus administrados.
44. Os fins da Administração Pública resumem-se num único objetivo o bem comum da
coletividade administrada. (...) o bem-estar social ó o bem comum, o bem do povo ou
geral, expresso sob todas as formas de satisfação das necessidades comunitárias. Nele se
incluem as exigências materiais e espirituais dos indivíduos coletivamente
considerados; são as necessidades vitais da comunidade, dos grupos, das classes que
compõe a sociedade.
(...)
48. Na mesma linha de raciocínio, pode-se afirmar que a escorreita observância do
princípio da verdade material afirma o comprometimento da Administração Pública
com a indisponibilidade da realização do interesse público, e isto traduz o correto poder-
dever como encargo da execução das atividades do Estado.
49. Tendo en vista este caráter de assujeitamento do poder a ura finalidade instituída no
interesse de todos - e não da pessoa exercente do poder -, as prerrogativas da
Administração não devem ser vistas ou denominadas 'poderes' ou como "poderes-
deveres' . Antes se qualificam e melhor se designam como 'deveres-poderes', pois nisto
se ressalta sua índole própria e se atrai atenção para o aspecto subordinado do poder em
relação ao dever, sobressaindo, então o aspecto final istico que as informa, do que
decorrerão suas inerentes limitações.
(...)
C) DA CORREÇÃO MONETÁRIA
54. No que se refere à glosa da correção monetária constante em notas fiscais referentes
à complementação de contrato de compra junto â "Norske Skog Florestal Ltda",
novamente sem razão a autoridade fiscal.
55. Em princípio, a correção monetária não é acréscimo, mas mera reposição do valor
de compra da moeda, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste
intrínseco ás dívidas de valor. Mesmo que o devedor pague o principal adequadamente,
não há preclusão para a correção do valor da moeda, sobretudo quando expressamente
contratada.
56. Trata-se de acessório que não altera nem acrescenta ao valor principal, servindo
apenas para manutenção da equivalência deste valor em função da inflação constatada
no período. Portanto, não há efetivamente alteração que possa ser considerada de
natureza financeira, como expressado pela RFB:
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

(...)
D) DOS CRÉDITOS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA
62. No regime de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, a pessoa Jurídica
poderá descontar créditos, calculados mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% (PIS)
e 7,6% {COFINS), sobre valores relativos à energia elétrica consumida em seus
estabelecimentos.
63. Na hipótese sob apreciação, a Receita Federal do Brasil insiste em desconsiderar o
credito de despesas com energia elétrica relativamente a multas, "taxas" municipais de
iluminação e outros serviços diversos.
64. Em princípio, a energia elétrica não é um bem ou serviços de natureza comum.
Trata-se de serviço público prestado sob regime de direito público, de maneira que há
severa regulamentação dos montantes que podem ser cobrados.
65. Nesse contexto, os acessórios cobrados juntamente com as faturas de energia
elétrica são de pagamento obrigatório mm virtude das normas aplicáveis a esses
serviços. São cobranças ligadas de forma umbilical á própria energia elfrtrica
consumida, gerando assim, direito ã tomada de créditos.
(...)
E) COS CRÉDITOS COM DESPACHANTES.
74. A decisão também afasta a tomada de créditos sobre despesas com despachantes,
sob o fundamento de que "não têm a natureza estrita de armazenagem de mercadoria
ou de frete, seja porque tais serviços de despachante) não possuem nenhuma relação
com os bens adquiridos para revenda ou com os bens/serviços utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados â
venda."
75. Tal entendimento, contudo, é manifestamente descabido, pois as despesas para
pagamento de despachantes são necessárias e estritamente ligadas às despesas com
Fretes e Armazenagem.
76. Ainda que a lei não preveja expressamente a tomada de créditos era relação a essas
despesas especificamente consideradas, tais serviços são parte indissociável dos
serviços de frete e armazenagem, de maneira que a única interpretação que atinge a
finalidade prevista para o regime da não-cumulatividade prevista na legislação é a que
reconhece a possibilidade da tomada de créditos sobre tais pagamentos.
77. Por outro lado, nos dias atuais, não se pode deixar de reconhecer a importância dos
despachantes nas atividades correntes das empresas. Este é um serviço necessário e
indispensável para a perfeita consecução dos objetivos empresariais de uma pessoa
jurídica. Se utilizado por analogia a um conceito do Regulamento do Imposto de Renda,
não há dúvida de que estes gastos são indispensáveis para a manutenção da fonte
produtiva.
(...)
82. Diante do exposto, requer-se seja julgado totalmente procedente o presente recurso
voluntário, para que seja reformado o acórdão prolatado com a consequente
homologação integral das compensações realizadas pela empresa.

Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Registrou-se no relatório acima que o CARF, mediante Acórdão no 3401002.473 –
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, atendendo a recurso do contribuinte, havia anulado “o processo
desde a decisão da DRJ inclusive” por falta de motivação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COFINS. GLOSA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE
Cabe ao agente fazendário ter apontado as operações vinculadas a quais CFOPs foram
desconsiderados para efeito de créditos. A falta de motivação acarreta a sua nulidade:
Uma vez esclarecido o ponto no âmbito da DRF, mediante Parecer, a contribuinte
cientificada para se manifestar em 30 dias, permaneceu silente. E, no novo Recurso Voluntário,
não houve qualquer menção à questão.
Ainda a título informativo, acrescente-se que a questão dos CFOP havia sido
analisada no primeiro Acórdão (anulado) recorrido nos itens 09 e 12 do voto, onde o Relator
argumentara que não houve glosa efetuada com base em CFOPs, considerando o Despacho
Decisório (item 3.1) à fl. 403. De qualquer forma, a questão fora reanalisada no Parecer
SAORT/DRF/PTG (fls. 556 e ss), onde se concluiu que:
6. Pelo que se depreende do primeiro parágrafo do item 3.1 do Despacho Decisório, o
Auditor-Fiscal responsável pela análise inicial deixa claro que os valores que estão
contidos na própria planilha fornecida pelo contribuinte não geram base de cálculo
suficiente para que sustentar o pedido de crédito do contribuinte. Ou seja, a glosa deu-
se por falta de base de cálculo para os créditos e não em razão do CFOP, conforme
apontado nas planilhas de fls. 395/397.
7. Com isso temos que os CFOPs que não foram considerados como bens utilizados
como insumos estão devidamente analisados no despacho decisório em seus
capítulos específicos bem como justificados na presente informação, não havendo
razões para alterarem-se os valores reconhecidos no Despacho Decisório proferido pela
fiscalização desta DRF. (grifos no original)
Considera-se, então, “a questão dos CFOP” completamente superada, vez que
inexiste qualquer manifestação adicional da Recorrente.
A Recorrente contesta, no Recurso Voluntário ora apreciado, especificamente três
pontos relacionados à glosa de créditos relativos à despesa (1) de correção monetária; (2) de
energia elétrica; (3) e com despachantes.
A – Despesa com Energia Elétrica
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

Em relação à energia elétrica destaque-se que o crédito referente a ela própria fora
devidamente reconhecido, apenas os “acessórios cobrados juntamente com as faturas de energia
elétrica”, conforme caracterizou (indevidamente) a recorrente, foram glosados. Tais
“acessórios” são a taxa de iluminação pública e multas por atraso no pagamento das despesas de
energia elétrica.
Não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo considerando a
interpretação vigente para o conceito de insumo, mais liberal que a adotada ao tempo da decisão
recorrida, não se coaduna com a ideia de essencial ao seu processo produtivo, e, assim, ser
suscetível de geração de crédito a despesa relativa à taxa de iluminação pública, muito menos
multa por atraso no pagamento da fatura, ou qualquer outro “acessório de mesma espécie”.
Além disso, a lei especificou em dispositivo próprio, no art. 3o inciso III, a despesa de energia
elétrica como geradora de crédito, fora de qualquer discussão acerca do conceito citado,
registrado no inciso II, do art. 3o. Assim, os “acessórios” da energia elétrica devem ser
discutidos no âmbito do inciso III, do art. 3o, não dentro do conceito geral de insumo.
De fato, o inciso III, do art. 3o da Lei no 10.833/03, não autoriza incluir tais
“acessórios” na base de cálculo dos créditos, mas tão-somente a despesa com a própria energia
consumida no estabelecimento da empresa:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da despesa de energia na base de cálculo de créditos. Ademais, o caso da multa
por atraso ensejaria vantagem indevida ao usuário em mora, em relação ao usuário pontual,
premiando e incentivando a inadimplência. E o tributo (taxa ou contribuição de iluminação
pública) por sua própria natureza não pode ser considerado um acessório do preço pago pelo
consumo de energia.
Assim, a taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, e a multa,
cobrada pela concessionária em razão da mora do usuário, não pode gerar crédito a favor do
contribuinte.

B – Despesa com Despachantes
Quanto às despesas com despachante, a Recorrente alega que são “atividades
necessárias à venda das mercadorias produzidas”. No entanto, o inciso IX, do art. 3o da Lei no
10.833/03, que trata das despesas na venda, autoriza apenas o crédito com armazenagem e frete,
quando ônus do vendedor, não incluindo despesa com despachante:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Na mesma linha do item anterior, a lei especificou em dispositivo próprio, no art.
3o inciso IX, as despesas na operação de venda suscetíveis de gerar crédito, fora de qualquer
discussão acerca do conceito citado de insumo, registrado no inciso II, do art. 3o. Assim, outros
créditos decorrentes da operação de venda devem ser discutidos no âmbito do inciso IX, do art.
3o, não dentro do conceito geral de insumo. Despesas na operação de venda suscetíveis de gerar
créditos foram limitadas na lei às despesas com armazenagem de mercadoria e frete.
Assim, a despesa com serviços de despachante não pode gerar crédito a favor do
contribuinte.
C – Despesa de Correção Monetária
Outro ponto citado, ao longo do recurso, é a correção monetária, alega a
contribuinte que se trata de complementação de pagamento, “com base em correção monetária
prevista em contrato”. Entretanto, não se confunde a natureza da despesa de correção monetária
(ou de juros ou de multa moratória) com a natureza da despesa com o próprio insumo, restando
aquela despesa fora do conceito de insumo, e, por não haver outro dispositivo legal que a
contemple, deve permanecer fora da base de cálculo da contribuição. Assim, a reversão da glosa
não deve ser provida.
Finalmente, a recorrente alude à retificação do Dacon: “se confirmado que as
tabelas elaboradas estão corretas, a conclusão será pela retificação da dacon, solução que a
RFB sequer cogitou no curso do processo”. Entendo que não cabe à Administração cogitar ou
tomar a iniciativa de retificar a Dacon do contribuinte, mas ao próprio, no tempo devido,
amparado nas notas fiscais e demais documento fiscais e contábeis. Porém, nada disso ocorreu.
A contribuinte não junta aos autos qualquer documento extraído de seus livros fiscais ou
contábeis, nem mesmo, relação e cópias dos notas fiscais relativos a despesas, que,
supostamente, amparariam a base de cálculo de créditos que se alega ou mesmo se pretende,
divergente daquela concretamente declarada. Há apenas alusão vaga à retificação. De fato, a
contribuinte nem mesmo formula objetivamente um pedido consistente neste sentido.
Do exposto, voto por conhecer do Recurso, mantendo a decisão do colegiado de
1o grau.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2005-10

Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital